Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO EM MAJORANTE. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS.
I – A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e receptação descritos na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.·
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.·
III - O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial somente poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada.·
IV - Diante da ressalva disposta no inc. II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas com características físicas semelhantes ao lado do agente para o reconhecimento pessoal será realizada “sempre que possível”, ou seja, não é obrigatória.·
V – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante do comportamento do agente e das circunstâncias da apreensão, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.·
VI – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.·
VII – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.·
VIII - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.·
IX - Quanto à fração a ser aplicada na segunda fase da dosimetria, configuradas atenuantes ou agravantes, a doutrina leciona que será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Todavia, preserva-se a pena fixada na sentença diante do óbice para a correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua Defesa.·
X – Recurso conhecido e não provido.·